Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714891-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO ROCHA DA SILVA AGRAVADO: ARILDA APARECIDA ALVES FREITAS DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 19/5/2025 foi proferida sentença nos autos principais (id. 236266083 do processo no 0721102-38.2018.8.07.0001), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do réu, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora